Tribunal: TJDFT
Processo: 0732810-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
A parte agravante não juntou sua petição de agravo de instrumento aos autos. Nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que apresente sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se.